Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-88.2022.8.11.0095
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000831-88.2022.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIANA CAMPAGNOLA FRANCA BIAZOTO - CPF: 010.476.181-41 (RECORRIDO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000831-88.2022.8.11.0095

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Mariana Campagnola Franca Biazoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL. COBRANÇA DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DOS BENS ARREMATADOS SEM EXIGIR O RECOLHIMENTO DO ICMS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a parte Autora adquiriu dois veículos (uma camionete e uma moto) em leilão judicial, tendo sido cobrado ICMS sobre os bens adquiridos, sendo impedida de realização a transferência de titularidade dos bens. Em razão deste fato, pleiteou a declaração de cobrança indevida de ICMS sobre a arrematação, bem como a transferência de titularidade dos bens.

2. O Estado Recorrente sustenta que a alienação de bens móveis em licitação, na modalidade leilão caracteriza, tecnicamente, uma venda, configurando-se a circulação de mercadorias, portanto, incidindo o ICMS, por sua regra geral de incidência, de acordo com o previsto no inciso I do artigo 2° da LC n° 87/96.

3. Analisando os autos, entendo que a sentença não merece reforma, tendo em vista que o bem adquirido pelo contribuinte não se enquadra no conceito de “mercadoria” para fins de incidência do ICMS, tendo em vista que não há comprovação de que a destinação do bem é para revenda.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
In casu, está sendo exigido o recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente. Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que a exigência de novo pagamento resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade, o que não é admissível para esse tipo de tributo em nosso ordenamento jurídico”.

5. Neste sentido, eis a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL
– NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 – RECURSO PROVIDO.

A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade
.

(N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 18/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – INCIDÊNCIA DE IPVA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PREVISÃO NO EDITAL – COBRANÇA DE ICMS – IMPOSSIBILIDADE – BITRIBUTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, descabida a cobrança de IPVA sobre veículos arrematados em leilão judicial, a qual pressupõe a existência de cláusula específica no edital (AgInt no REsp n. 1.789.930/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 27/11/2020).

De acordo com o posicionamento majoritário da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não pode o Ente Estatal cobrar novamente o tributo (ICMS), uma vez que o bem foi adquirido em leilão judicial e, em razão disso, os valores de tributos já estariam inclusos (N.U 1050061-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

(TJ-MT - AI: 10230578120228110000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2023)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS USADOS, POR VIA DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO – ILEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO – OFENÇA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA NÃO CUMULATIVIDADE E BITRIBUTAÇÃO – NEGATIVA DE LICENCIAMENTO VEICULAR QUE NÃO SE JUSTIFICA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA NO JUÍZO DE PISO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – É prática ilegal a exigência do recolhimento de ICMS sobre veículo adquirido por arrematação em leilão público, sobre o qual já havia incidido o imposto quando da venda para o consumidor que, posteriormente, teve o bem constritado e levado a leilão.

2 – A exigência de novo pagamento de ICMS, nesta hipótese, resulta na inobservância dos princípios da não cumulatividade e da bitributação.

3 – Constatada a ilegalidade da exigibilidade da tributação, não se justifica, também, a negativa da expedição do licenciamento do veículo.

4 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada, por seus próprios fundamentos.

(TJ-MT - AC: 10406044520218110041, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 31/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2023)

DEMANDA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
– ICMS SOBRE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO – ILEGALIDADE – REGRA DA NÃO CUMULATIVIDADE
– ICMS INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificada a ilegalidade na cobrança de tributos, resta evidente a necessidade de anulação do crédito tributário.

(N.U 1003714-93.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL ÚNICA, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Relator, Julgado em 10/11/2022).

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito, para
JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS DA INICIAL, de modo que, confirmo a liminar concedida ao ID 102368817, para realizar a transferência da titularidade dos bens arrematados à parte autora, bem como, se abstenha cobrar recolhimento do ICMS dos bens arrematados
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024